Tribunal: TJSP
Processo: 1087580-45.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Ação declaratória. Indeferimento da gratuidade da justiça. Não recolhimento das custas processuais iniciais. Extinção do processo sem resolução de mérito. Descabimento do recolhimento da taxa judiciária. Hipótese de cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290, do CPC.
Apelação provida.